Tribunal: TJMT
Processo: 1003193-18.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003193-18.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Roubo Majorado, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[VITOR ADRYAN PASSIG DE OLIVEIRA - CPF: 050.372.371-14 (PACIENTE), JUIZO DA 4 VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), FORUM DA COMARCA DE ALTA FLORESTA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DA 4a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), AURELIO TAVARES DOS REIS - CPF: 065.485.021-67 (VÍTIMA), STEFANIE DA SILVA GONCALVES - CPF: 704.017.681-55 (VÍTIMA), ALAILSON ZAURA - CPF: 055.582.501-94 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMIRA WENDI DUARTE DUTRA - CPF: 082.886.551-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL SANTANA DA COSTA - CPF: 042.929.421-29 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. TORTURA FÍSICA E PSICOLÓGICA. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. PROTOCOLO PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO DO CNJ. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado com o fito de revogar a prisão preventiva de paciente denunciado por roubo majorado, associação criminosa e corrupção de menores, sob os argumentos de ausência de fundamentação idônea no decreto constritivo, falta de contemporaneidade e suficiência das condições pessoais favoráveis para a concessão da liberdade.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão segregatória encontra-se ancorada em fundamentação inidônea e genérica; (ii) saber se o decurso temporal de pouco mais de trinta dias entre o fato e a prisão descaracteriza a contemporaneidade da medida extrema; e (iii) saber se as condições pessoais do paciente autorizam a substituição do cárcere por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A segregação cautelar sustenta-se de forma legítima e inafastável na gravidade concreta da conduta, materializada em um
modus operandi
extremado, que envolveu orquestração com facção criminosa, restrição de liberdade, utilização de arma de uso restrito e submissão das vítimas a tortura física, configurada por queimaduras com maçarico, extrapolando a reprovabilidade inerente aos crimes patrimoniais.

4. O emprego da perspectiva de gênero revela que a ameaça de mutilação capilar direcionada à vítima mulher não se resume a um mero instrumento de intimidação patrimonial, mas consubstancia método de dominação estrutural e aniquilamento da dignidade feminina, reforçando o
periculum libertatis
e a necessidade de acautelamento do meio social.

5. O transcurso de pouco mais de um mês entre a perpetração do delito e a efetivação da constrição decorre da inerente complexidade das investigações tendentes a desmantelar grupo criminoso articulado, não infirmando a contemporaneidade e a urgência da prisão preventiva.

6. Condições pessoais favoráveis, como a primariedade e a juventude, não erigem óbice à manutenção do cárcere quando sobejamente demonstrada a periculosidade do agente, a tornar inócuas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, exegese cristalizada no Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT.

IV. Dispositivo e tese

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

"1. A gravidade concreta do delito, revelada por modus operandi caracterizado por extrema violência, tortura e vinculação a organização criminosa, constitui alicerce idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública. 2. A violência psicológica consubstanciada na ameaça de mutilação estética capilar, analisada sob a perspectiva de gênero, configura mecanismo de humilhação e dominação estrutural que acentua a periculosidade do agente e inviabiliza a substituição do cárcere por cautelares mais brandas."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 319; CP, arts. 157, § 2o, II e V, e § 2o-B, I, e 288, § 1o; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT; STJ, AgRg no HC no 856.434/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 22.10.2024; STJ, AgRg no HC no 941.276/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 7.11.2024; TJMT, HC NU 1015410-98.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 8.8.2023.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de VITOR ADRYAN PASSIG DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal n. 1009629-06.2025.8.11.0007.

A impetrante relata, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal por inidoneidade de fundamentação do decreto prisional. Sustenta que a autoridade coatora amparou a segregação cautelar na gravidade abstrata do delito e em suposições genéricas sobre a garantia da ordem pública. Argumenta que não há risco concreto a justificar a prisão, mormente em razão de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis, sendo primário e com recém-completados 18 anos de idade. Destaca, ainda, a ausência de contemporaneidade, apontando o decurso de mais de um mês entre a data do fato e a efetivação da constrição. Ao final, pugna pela revogação da custódia, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo de origem prestou as devidas informações, ratificando os fundamentos da prisão preventiva.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, sob o fundamento jurídico de que a decisão encontra-se devidamente alicerçada na gravidade concreta da conduta, consubstanciada no
modus operandi
delitivo (extrema violência, restrição de liberdade, atos de tortura e vínculo à facção criminosa), evidenciando o
periculum libertatis
e a insuficiência das cautelares mais brandas.

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

A impetração preenche os pressupostos legais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecida. No mérito, contudo, a ordem comporta denegação.

A controvérsia cinge-se em verificar a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), bem como a idoneidade da fundamentação exarada pelo Juízo de primeira instância para a manutenção do cárcere do paciente.

Extrai-se dos autos originários que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de associação criminosa (art. 288, § 1o, CP), roubo majorado por três vezes (art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-B, inciso I, CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA).

Narra a denúncia que, no dia 15 de outubro de 2025, o paciente e três comparsas renderam, com armas de fogo, o proprietário e um funcionário de tabacaria em Alta Floresta/MT, restringiram a liberdade das vítimas e as levaram até a residência do proprietário, onde também subjugaram sua esposa. Os ofendidos sofreram violência física e psicológica (coronhadas, ameaças de mutilação e queimaduras com maçarico, ameaça de raspagem de cabelo da mulher) para que fornecessem senhas bancárias, resultando na subtração de mais de R$ 75.000,00. A ação foi coordenada por videochamada por membro de facção criminosa supostamente no Rio de Janeiro.

O
fumus comissi delicti
encontra-se devidamente comprovado pela farta documentação colacionada ao feito, que inclui boletins de ocorrência, depoimentos das vítimas, relatórios de investigação e expressivo arcabouço de imagens de câmeras de segurança.

Quanto ao
periculum libertatis
, diversamente do que sustenta a defesa, a manutenção da prisão preventiva não se encontra ancorada na gravidade abstrata dos tipos penais, mas sim em elementos fáticos concretos que desvelam a extrema periculosidade social do paciente.

O
modus operandi
empregado transcende a reprovabilidade inerente aos crimes patrimoniais. A ação revelou-se altamente orquestrada, perpetrada por grupo autointitulado integrante de organização criminosa. A subjugação das vítimas prolongou-se no tempo, transmigrando do estabelecimento comercial para o asilo inviolável da família, acompanhada de requintes de crueldade e tortura física.

A propósito, os Tribunais Superiores já pacificaram o entendimento de que a forma de execução dos crimes (vítima submetida à tortura física e psicológica), praticados por ordem de facção criminosa, constitui fundamento idôneo da segregação cautelar para a garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC no 856.434/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 22.10.2024; AgRg no HC no 941.276/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 07/11/2024).

Ademais, no tocante à articulação delitiva, impende ressaltar que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (STF, HC no 95.024/SP – Rel. Min.a Carmen Lúcia – 20.2.2009; RHC no 106.697 – Rel. Min.a Rosa Weber – 03/04/2012; STJ, HC no 829.598/MT – Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro – 23/10/2023; AgRg no HC no 852.548/SP – Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 15/12/2023).

Nesse sentido, destaca-se aresto deste e. Tribunal:
“Na hipótese, a segregação cautelar se justifica em razão do modus operandi empregado, pois o paciente se associou com outros indivíduos, previamente ajustados, que na ocasião renderam a vítima [...], mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, com restrição da liberdade em seu próprio veículo, com o intuito de subtrair todo o valor existente em suas contas bancárias, mantendo-a, durante toda a ação, sob a mira de arma de fogo.”
(HC no 1015410-98.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha – 08/08/2023).

Ainda sob a ótica do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, cumpre destacar a acentuada violência psicológica direcionada à vítima mulher (esposa do ofendido principal), a qual foi ameaçada de ter seu cabelo cortado com uma máquina pelos criminosos. Historicamente, a raspagem ou o corte de cabelos femininos é instrumentalizado por facções criminosas como mecanismo de dominação, humilhação e aniquilamento da dignidade da mulher. Esse
modus operandi
sádico exaspera, de forma irrefutável, a gravidade concreta da conduta, evidenciando uma periculosidade social ímpar e a ausência de freios morais inibitórios por parte dos agentes. Consequentemente, resta cristalino o
periculum libertatis
, a chancelar a absoluta imperiosidade da segregação cautelar como única medida apta a resguardar a ordem pública, nos exatos ditames do art. 312 do Código de Processo Penal.

Tal subjugação psíquica maximiza a gravidade concreta do episódio e reforça a indispensabilidade da segregação cautelar.

No que tange à alegação de condições pessoais favoráveis, tais como a primariedade e a juventude, a matéria encontra-se superada pela jurisprudência sedimentada nesta Corte, consolidada no Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT:
"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis"
.

Outrossim, a arguição de ausência de contemporaneidade, amparada no lapso de pouco mais de um mês entre a data do crime (15/10/2025) e a prisão (18/11/2025), não prospera. O intervalo temporal decorreu da natural tramitação das diligências investigativas policiais, essenciais para a identificação dos integrantes de um grupo criminoso articulado, não descaracterizando a urgência da constrição.

Nessa toada, demonstrada a necessidade da custódia com base em fundamentos concretos, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se, no caso, insuficientes e inadequadas para conter o ímpeto delitivo de agentes que, armados e associados à adolescente, demonstram periculosidade social incompatível com a liberdade provisória.

Por fim, no que tange aocontrole de convencionalidade, assenta-se que a segregação observou rigorosamente os parâmetros da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, visto que não traduz antecipação de pena, mas sim medida de natureza acautelatória, proporcional e estritamente necessária à proteção da sociedade.

Inexiste, portanto, coação ilegal a ser sanada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DENEGA-SE A ORDEM de
habeas corpus
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026